Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. COMUNICAÇÃO VERBAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZADOS. ADPF 828/STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência em caráter antecedente, a qual visava impedir o ente público de demolir a edificação da requerente/agravante.
2. O art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF (Lei Distrital no 6.138/2018) estabelece que a ausência de consentimento da Administração para a construção em área pública enseja a demolição imediata.
3. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, no art. 178, caput e § 1o, estabelece que, diante de construção em desacordo com a legislação, sobretudo em área pública, pode a Administração, no exercício de poder de polícia, realizar a imediata demolição da obra, independentemente de prévia notificação.
4. O direito à moradia, constitucionalmente garantido, quando da ponderação de valores constitucionais, não pode se sobrepor ao interesse e direito de toda uma coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento urbano (artigos 225 e 182, CF)
5. Considerando que não restou demonstrada a ocorrência de notificação formal, a alegada comunicação verbal, por si só, não tem o condão de justificar a antecipação da tutela recursal, eis que não é suficiente para caracterizar os pressupostos do art. 300 do CPC.
6. Não obstante tenha o Supremo Tribunal Federal assegurado a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/3/2020 até eventual prorrogação do prazo definido na Lei no 14.216/2021, tendo em vista o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19 (ADPF no 828), não se pode olvidar que as medidas indicadas na Lei no 14.216/2021 não se aplicam a ocupações ocorridas após 31/3/2021.
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.